Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714437-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDSON FERNANDES DA SILVA (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro (Processo n° 0734740-36.2021.8.07.0001) opostos em desfavor de DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES, reconheceu que o embargado é parte ilegítima para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro e concedeu ao embargante o prazo de 15 dias para que apresente nova inicial, regularizando o polo passivo (ID 120954966, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 35081290), o agravante relata que, em 16/12/2020, adquiriu do agravado DOUGLAS o veículo CITROEN XSARA GLX 1.6I, placa JGC0928, chassi 9U7N0N6AK2K255990, pelo importe de R$5.000,00; contudo, não conseguiu transferir o veículo junto ao DETRAN para o seu nome, pois os agendamentos estavam suspensos devido ao momento pandêmico pelo qual o País passava. Aduz que, quando conseguiu realizar o agendamento para vistoria e transferência do veículo para seu nome, foi surpreendido com a informação de que pendia sobre o bem uma restrição judicial, motivo pelo qual opôs os embargos de terceiro de origem. Narra que, ao invés de decidir o pedido de antecipação de tutela, em que pese o embargado não ter ofertado resistência, o Juízo de origem determinou a retificação do polo passivo. Argumenta que não há motivo para outra pessoa integrar o polo passivo da demanda, pois o agravado confirma a venda antes da constrição. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da demanda, tendo em vista a legitimidade do agravado para os embargos de terceiro. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida ao agravante. Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Os embargos de terceiro foram opostos em desfavor de DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES (suposto vendedor do veículo), um dos réus no Processo no 0700940-14.2021.8.07.0002, no qual foi deferida a constrição sobre o veículo do qual o embargante, ora agravante, alega ser proprietário. Ocorre que o executado ou réu do processo principal, no qual é determinada a constrição impugnada, como regra, não é parte legítima para ocupar o polo passivo dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro devem ser opostos contra a parte que requereu a medida constritiva, ou seja, a parte autora do Processo no 0700940-14.2021.8.07.0002, pois a esta a constrição aproveita. É o que estabelece o artigo 677, § 4o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. (...) § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. (g.n.) Frise-se que o veículo CITROEN XSARA GLX 1.6I, placa JGC0928, chassi 9U7N0N6AK2K255990, não foi indicado por DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES, réu daquela demanda, mas, sim, localizado pelo sistema RENAJUD (ID 35083459 – Pág. 170). Portanto, a medida foi acertada, sobretudo porque permite a correção da ilegitimidade passiva, em atenção ao princípio da primazia da resolução de mérito, insculpido nos artigos 4o, do Código de Processo Civil: As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Assim, o provimento do recurso não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator